Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700812-36.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: JOSE DANTAS DE FREITAS DESPACHO Nada há a prover quanto à petição de ID 38270119, pois o pedido deve ser apresentado ao magistrado de origem após o retorno dos autos à primeira instância. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília, D.F., 22 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator